Tribunal: TJDFT
Processo: 0714370-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714370-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PATRICIO CHAVES TEIXEIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE NAZARET BERNARDO VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO PATRICIO CHAVES TEIXEIRA contra pronunciamento proferido nos autos do Arrolamento Sumário em que figura como requerida NAZARET BERNARDO VIEIRA. Eis o teor do pronunciamento agravado (ID 63231529 dos autos de origem n. 0704177-75.2020.8.07.0007): “Recebo a emenda à inicial. Em atenção à petição de ID 62979035, entendo ser imprescindível o reconhecimento judicial da união estável havida entre o autor e a falecida, para maior segurança jurídica. Ademais, em análise dos autos, verifico que, apesar de o requerente ser beneficiário de pensão por morte, a escritura pública declaratória de união estável apenas foi lavrada após o óbito da autora da herança. Nesse sentido, decidiu este egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRA. PEDIDO DE NOMEAÇÃO COMO INVENTARIANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AÇÃO AUTÔNOMA. DECISÃO MANTIDA. 1. Independente da existência de escritura pública relativa a união estável havida entre a agravante e o falecido, somente se pode nomear companheira inventariante quando a união estável for reconhecida judicialmente ou quando não houver controvérsia jurídica quanto a tal qualidade. 2. Assim, se não há união estável judicialmente reconhecida e se a alegada condição de companheira é contestada pelos herdeiros, tudo conforme bem fixado pela decisão agravada, tal questão demanda dilação probatória e exigindo-se processo à parte, com ampla cognição e permitindo-se às partes interessadas o contraditório, consoante inteligência do artigo 984 do Código de Processo Civil. 3. Para que seja possível nomear a agravante para a inventariança, a fim de obedecer à ordem estabelecida pelo artigo 990 Código de Processo Civil, é necessária a conclusão da ação autônoma em trâmite com a declaração judicial acerca do reconhecimento da união estável havida com o falecido. 4. Agravo de instrumento conhecido e, no mérito, desprovido. (Acórdão 935761, 20150020307584AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/4/2016, publicado no DJE: 29/4/2016. Pág.: 251/260) INVENTÁRIO. ARROLAMENTO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL. I - A escritura pública de declaração de união estável não é prova pré-constituída, tampouco é prova absoluta da condição de companheiros alegada pela apelante-autora, nos autos do inventário pelo rito do arrolamento. II - Impõe-se o ajuizamento da competente ação de reconhecimento e dissolução de união estável, pelo rito ordinário e com ampla dilação probatória, a fim de que seja comprovada a convivência duradoura, pública e contínua e com o objetivo de constituir família. III - Não é cabível a declaração incidental de união estável, nos autos do inventário pelo rito do arrolamento. Art. 292, §1o, do CPC. IV - Apelação desprovida. (Acórdão 642962, 20120210045332APC, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2012, publicado no DJE: 18/12/2012. Pág.: 282) Desse modo, determino que o autor comprove, no prazo de 20 dias, o ajuizamento da referida ação de reconhecimento de união estável post mortem', sob pena de indeferimento da inicial." E pede: “a) a reforma da decisão agravada, no sentindo de reconhecer o vínculo familiar entre o agravante e a de cujus, já comprovado e reconhecido pelo Ministério de Saúde, Núcleo Estadual em Goiás, bem como, consubstanciado por entendimento do egrégio STF. b) A antecipação dos efeitos da tutela, conforme aduz o artigo 1.019 do CPC e, de forma alternativa, o efeito suspensivo.” Preparo dispensado por ser beneficiário da gratuidade de justiça (ID 61920291 dos autos de origem). É o breve relatório. Decido. Como se vê, o agravante dirige sua insurgência contra pronunciamento sem conteúdo decisório que se limitou a lhe conferir oportunidade de, no prazo de 20 (vinte) dias, comprovar ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável post mortem sob pena de indeferimento da inicial. Ou seja: somente após o decurso do prazo, somente após eventual inércia sua no sentido é que poderá sobrevir decisão pela qual pode ser que a petição inicial seja indeferida. E não cabe ao Tribunal se antecipar a decisão que ainda não foi proferida, questão que ainda não foi decidida. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O efeito devolutivo próprio do recurso está guarnecido com poderes para devolver ao exame da instância superior tão-somente as matérias efetivamente resolvidas pelo Juízo a quo, já que não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de ocorrer a supressão de instância. ( ).” (Acórdão 1241657, 07007006520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. PROVA DIABÓLICA. ÔNUS EXACERBADO. DIFÍCIL PRODUÇÃO. FATO NEGATIVO. TRANSMISSÃO DE POSSE DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO. 1. Não se conhece de questões que não foram efetivamente decididas pelo Juízo a quo, sob pena de se incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. ( ).” (Acórdão 1214373, 07181765320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destarte, se e quando for proferida a decisão anunciada e se for ela contrária ao que o agravante entende fazer jus, poderá se valer do recurso próprio. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso dos autos se amolda ao referido artigo, haja vista, como dito, a manifesta inadmissibilidade do recurso aviado em razão da ausência de pressuposto indispensável ao seu conhecimento. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 4 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora